Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE.

1. A consulta anterior aos sistemas SisbaJud, InfoJud e RenaJud foi realizada há mais de dois anos, de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração, ante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando a efetividade do processo de execução. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários.

2. Agravo de instrumento conhecido e provido.